Tribunal: CARF
Processo: 10670.721055/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10670.721055/2012-60
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.025 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIMAX LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2009
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de informação sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em
Exercício). Ausentes, momentaneamente, os conselheiros Ana Paula Fernandes e Pedro Paulo
Pereira Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721055/2012-60
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721055/2012-60

Relatório
Trata-se de Autos de Infração, por descumprimento de obrigações principais e
acessória, conforme discriminado a seguir:
 Debcad no 37.349.9630: contribuições destinadas à Previdência Social,
parte da empresa, incidentes sobre as remunerações de empregados,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), não declaradas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP);
 b) Debcad no 37.349.9604: contribuições destinadas à Previdência Social
relativa à parte dos segurados, não declaradas em GFIP;
 c) Debcad no 37.349.9655: contribuições destinadas à outras entidades e
fundos, parte da empresa, incidentes sobre as remunerações de
empregados; e
 d) Debcad no 37.349.9590: lavrado por descumprimento da obrigação
acessória prevista no art. 32, inciso IV. § 5o, da Lei no 8.212/1991,
combinado com o disposto no artigo 225, inciso IV e § 4o do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/1999
– Código de Fundamentação Legal (CFL) no 68.
Em sessão plenária de 11/03/2015, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-004.179 (fls. 964/982), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
105/2001.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e
dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
MULTA POR ENTREGA DE GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU COM
OMISSÃO.
LEI
13.097/2015.
APLICAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A Lei 13.097/2015 deve ser aplicada ao caso contrato, cominando a anistia ali prevista
como remissão, extinguindo o crédito tributário da obrigação acessória, nos termos do
art. 156, IV, do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto do Relator, aplicando ao caso concreto o disposto no artigo
49 da Lei n. 13.097/2015, entendendo a palavra anistia ali constante como remissão,
extinguindo o crédito tributário tão somente da obrigação acessória em questão, Debcad
no 37.349.9590, nos termos do art. 156, IV, do CTN. Vencidos os Conselheiros Helton
Carlos Praia de Lima e Oseas Coimbra Junior.
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721055/2012-60

O processo foi encaminhado à PGFN em 14/04/2015 (fl. 984) que, em 24/04/2015
(996), apresentou Recurso Especial (fls. 985/995), para o qual foi dado seguimento para a
rediscussão da matéria: “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigmas os Acórdãos no 2401-00.127 e no 9202-003.401,
cujas ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2401-00.127
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo
150, § 4o, do Códex Tributário, ou do 173 do mesmo Diploma Legal, no caso de dolo,
fraude ou simulação comprovados, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade
do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos
556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no
08, disciplinando a matéria. In casu, trata-se de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória decorrente de Notificação Fiscal, onde fora reconhecida a
decadência do artigo 150, § 4o, do CTN, impondo seja levada a efeito a mesma decisão
nestes autos em face da relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO – INFRAÇÃO
Consiste em descumprimento de obrigação acessória, a empresa apresentar a GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS FAVORÁVEL - PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA – APLICAÇÃO
Na superveniência de legislação que se revele mais favorável ao contribuinte no caso da
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o princípio
da retroatividade benigna da lei aos casos não definitivamente julgados, conforme
estabelece o CTN.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Acórdãos no 9202-003.401
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2005
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades sopesadas tenham
a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
Recurso especial provido em parte.
De modo a evidenciar a divergência jurisprudencial, transcreve os seguintes
trechos das decisões trazidas a cotejo:
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721055/2012-60

Acórdão no 2401-00.127
“Entretanto, no que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas
considerações, face à edição da recente Medida provisória no 449/2008.
A citada MP alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionada a GFIP.
Para tanto, a MP 449/2008, inseriu o art. 32-A, o qual dispõe o seguinte:
(...)Entretanto, a MP 449/2008, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o seguinte:
‘Art. 35-A – Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei 9.430, de 1006.’ O inciso I do art. 44 da
Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
‘Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;’ Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo
recolhimento não ocorrer de forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento
de ofício, a multa a ser aplicada passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado”
Acórdão no 9202-003.401
“Verifico, assim, que, ainda que a antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
tenha utilizado apenas a expressão “multa de mora”, independentemente da
denominação que tenha se dado à penalidade, não resta dúvida de que estavam ali
descritas duas diferentes espécies de multas: a) as multas de mora propriamente ditas e
b) as multas lançadas de ofício.
As primeiras eram cobradas com o tributo recolhido espontaneamente. As últimas,
cobradas nos lançamentos de ofício e através de notificação fiscal de lançamento de
débito, ou, posteriormente, após a fusão entre a SRP e RFB, através de auto de infração
(lançamento de obrigação principal) e auto de infração (no caso de obrigação acessória
convertida em obrigação principal através de lavratura de AI pelo seu descumprimento),
ambas por força de ação fiscal, tal como ocorria com os demais tributos federais.
Ainda, quanto às multas de ofício, estas duas situações supra elencadas se encontravam,
respectivamente, regradas na forma dos antigos arts. 35, II (multa referente à obrigação
principal constituída através de NFLD ou AI) e 32, IV, §4o. ou §5o. (ambos referindo-
se à obrigação acessória convertida em obrigação principal através de lavratura de AI
pelo seu descumprimento), ambos da Lei no 8.212, de 1991, sendo que, com a alteração
legislativa propugnada no referido diploma, passaram a estar regradas conjuntamente na
forma de seu art. 35A.
Assim, entendo que a penalidade a ser aplicada, uma vez caracterizada a ocorrência de
lançamento de ofício da obrigação principal através de NFLD ou AI(s)
correspondente(s), não pode ser aquela mais benéfica a ser obtida pela comparação da
estabelecida pela anterior redação do art. 32, inciso IV, §4o ou 5o da Lei no 8.212, de
1991 (aplicável para os casos de descumprimento de obrigação acessória relativa a
prestação de informações em GFIP mesmo nos casos como o sob análise em que havia
concomitante constituição de ofício da obrigação principal através de NFLD ou AI) com
a do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, uma vez
que a aplicação desta última, em meu entendimento, deve se cingir a casos em que há o
efetivo recolhimento da contribuição previdenciária lançada, com somente a obrigação
acessória tendo sido descumprida, sem lançamento de ofício.
A propósito, entendo que, para fins de aplicação da retroatividade benéfica, se deva
comparar àquela antiga multa por descumprimento de obrigação acessória (regrada na
forma da anterior redação do art. 32, inciso IV, §4o ou §5o da Lei no 8.212, de 1991),
quando somada à multa aplicada no âmbito do(s) NFLD(s) ou AI(s) de obrigação
principal conexo(s) (regrada na forma da anterior redação do art. 35, inciso II da Lei no
8.212, de 1991), a multa estabelecida pelo art. 44, da mesma Lei no 9.430, de 1996, e
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721055/2012-60

atualmente aplicável quando dos lançamentos de ofício, consoante disposto no art. 35A,
da Lei no 8.212, de 1991.
Fundamental notar ter decorrido a constituição da multa, originada pelo
descumprimento de obrigação acessória em questão nos presentes autos, de
procedimento de ofício.”
Nos termos da peça recursal, no presente feito exige-se contribuições
previdenciárias referentes ao período de 01/01/2008 a 31/12/2009, em parte anteriores à data de
30 de novembro de 2008, estabelecida pela Instrução Normativa no 1.207/2010 como marco
divisor para análise da multa cabível.
Em vista disso, defende a Fazenda Nacional que deve ser aplicado, para as
competências até 11/2008, o disposto no inciso I, do art. 4o da citada instrução normativa, que
determina a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais benéfica ao
sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009,
e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) multa
aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009. Para as competências posteriores a 11/2008 aplica-se a penalidade prevista no
art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Por fim, por entender que a autoridade fiscal efetuou o lançamento nos exatos
termos determinados pela Instrução Normativa no 1.027/2010, que goza de presunção de
validade, deve ser mantida a multa na forma constante no auto de infração.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que do mesmo processo constam lançamento de obrigações principais
e multa por descumprimento de obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores
em GFIP.
De mais a mais, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do
referido art. 106, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721055/2012-60

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Convém registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de forma
unânime, pacificou o entendimento de que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade
benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Nesse
sentido é o juízo extraído do Acórdão no 9202-004.262, de 23/06/2016, cuja ementa a seguir se
transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL
RETROATIVIDADE
BENIGNA
NATUREZA
DA
MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.

Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008 determinava, para a
situação em que ocorresse o recolhimento a menor do tributo e a falta de declaração dos valores
sujeitos à incidência de contribuições em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas no inciso II dos art. 35 e do § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991.
Com a superveniência da nova norma, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), previu-se somente a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Por conseguinte, para adequada observância da retroatividade benigna insculpida
na alínea “c” do art. 106 do CTN, mostra-se necessário comparar o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida.
As conclusões expostas acima, estão em linha com o entendimento consolidado
no âmbito do CARF, muito bem resumido nos excertos Acórdão no 9202-004.499, de
29/09/2016, transcritos a seguir:
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721055/2012-60

Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em
que se constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao
montante da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD.
Caso constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD
(24%, que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100%
da contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto
de infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o
qual dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de
forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721055/2012-60

aplicada passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo
lançamento da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no
patamar de 75%. Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa,
sempre que existe lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora
referida no antigo art. 35 da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de “multa de
ofício” não podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD
ou Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade
retroagindo para agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos
patamares anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de
Obrigação Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a
multa passa a ser exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de
multa de ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106. inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação
mais favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso
especial, prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a
multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991
também revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da
contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.

Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável,
entendo que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
 Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou
 Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme
dispõe o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela
execução do acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o
cálculo da multa, em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de
obrigação acessória com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o
percentual de 75%, previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no
lançamento apenas de obrigação principal o valor das multa de ofício não pode
exceder 75%. No AI de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode
exceder as penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha
sido atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do
CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-
A da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721055/2012-60

Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que
estabelece a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla
tanto os lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em
conjunto ou isoladamente.
Nesse sentido, para fatos geradores ocorridos até a publicação da Medida
Provisória 449/2008, uma vez concluído o julgamento na esfera administrativa, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, deverá observar as disposições contidas na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, que está em perfeita consonância com a jurisprudência administrativa.
Confira-se os procedimentos indicados na referida portaria:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea “c”
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.025 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721055/2012-60

Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
De se ressaltar que, com a superveniência da Súmula CARF no 119/2018 e a
atribuição de efeito vinculante a esse enunciado pela Portaria do Ministério da Economia no 129,
de 1o de abril de 2019, o entendimento aqui esposado passou a ser de observância obrigatória por
toda a Administração Tributária Federal. Abaixo o inteiro teor da Súmula:
Súmula Vinculante CARF no 119. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade
com a súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital